Tribunal: TJDFT
Processo: 0025942-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO COMPROVADO. VANTAGEM ILÍCITA OBTIDA MEDIANTE ARDIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estelionato. Alegação da Defesa da falta de dolo.
2. O dolo se afigura como conduta voluntária e consciente da ação, e não da ilicitude, o que ficou evidenciado diante da prova e dos relatos da vítima, de maneiras lógicas e convincentes, mostrando como foi enganada e provando que efetuou depósitos nas contas indicadas pelo apelante, sem receber o veículo “comprado”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. Dado parcial provimento ao recurso do réu, no que se refere a dosimetria da pena, segundo a orientação mencionada.